Tribunal: TCU
Processo: 032.691/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10469/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.691/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Marcio Moreira da Silva (XXX.363.626-XX); Ana Lucia Santos Franca (XXX.045.126-XX); Anderson Souza Borges (XXX.246.676-XX); Mauricio Alves de Almeida (XXX.208.736-XX); Renata Santos Cardoso (XXX.767.356-XX); Sergio Maia Pereira (XXX.605.016-XX); Thiago Rodrigues da Silva (XXX.515.857-XX); Washington Wagner Oliveira (XXX.604.216-XX); Wesley Elias Gomes Couto (XXX.266.546-XX); Wildenberg Bernardes Paezante de Almeida (XXX.165.896-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.